Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de resistência e de lesão corporal, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente o depoimento dos policiais e o laudo pericial, atestam que o réu, de modo injustificado e reprovável, com violência, opôs-se à execução de ato legal emanado de agente público e, posteriormente, causou lesões corporais em um dos policiais.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, pois a existência de duas condutas desenvolvidas pelo réu (resistência e lesão corporal), embora inseridas no mesmo contexto fático, foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.